Tribunal: TJPA
Processo: 0810841-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810841-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: RUTH MARIA CORDEIRO SCERNE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0810841-54.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

ADVOGADOS : EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, GABRIEL FELIPE MENDONÇA SANTOS – OAB/PA 29.281 E SANDY VICTÓRIA DO NASCIMENTO CAMELO – OAB/PA 35.860

AGRAVADO:

RUTH MARIA CORDEIRO SCERNE

ADVOGADO:

RAUL DA SILVA MOREIRA NETO – OAB/PA 11.532

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 1.001 CPC. REDAÇÃO SEM TEOR DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHOS.

INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0810841-54.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

ADVOGADOS : EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, GABRIEL FELIPE MENDONÇA SANTOS – OAB/PA 29.281 E SANDY VICTÓRIA DO NASCIMENTO CAMELO – OAB/PA 35.860

AGRAVADO:

RUTH MARIA CORDEIRO SCERNE

ADVOGADO:

RAUL DA SILVA MOREIRA NETO – OAB/PA 11.532

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 16498868, páginas 1-11), que não conheceu do Recurso por ser manifestamente inadmissível.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRECORRIBILIDADE DO DESPACHO DE MERO DE EXEDIENTE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL.”
(Pje ID

16498868 página 1).

Em razões recursais,

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA
sustenta que:

“ III – DO MÉRITO RECURSAL III.A – ERROR IN JUDICANDO. DA TAXATIVIDADE MITIGADA. ESTRITO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EVIDENTE CONTEÚDO DECISÓRIO.

12. Síntese. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível em face de Decisões Interlocutórias, que, por sua vez, versam sobre os temas que estão dispostos no capítulo da hipótese de cabimento do Código de Processo Civil.

13. Taxatividade Mitigada. Para além, o C. STJ já se manifestou expressamente sobre as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, aduzindo que a taxatividade rol do Código de Processo Civil é mitigada, precisamente quando houver urgência decorrente da utilidade do julgamento da questão em Recurso de Apelação.

14. Assim, confira-se o entendimento do C. STJ, senão vejamos:

(..)

15. Regime Jurídico. Todavia, sequer é necessário argumentar em favor do Instituto da Taxatividade Mitigada, na medida em que o Código de Processo Civil é cristalino ao afirmar que é cabível o Agravo de Instrumento em face de todas as r. Decisões Interlocutórias proferidas em Cumprimento de Sentença.

16. Confira-se o Código de Processo Civil:

(...)

17. Conteúdo Decisório. Em relação a suposta ausência de Conteúdo Decisório da Decisão Interlocutória do Juízo de Primeira Instância, afirma-se, respeitosamente, que tal entendimento é manifestamente equivocado.

18. Ora, D. Juízo Recursal, é evidente que o D. Juízo de Primeira Instância, mediante análise da r. Petição de ID 84508153, deferiu a Penhora no Rosto dos Autos (CPC, art. 860), o que, por sua vez, enseja a interposição do Agravo de Instrumento. Confira-se:

(..)

19. Ante o exposto, requer-se que este D. Juízo Recursal se digne de reconhecer o Error in Judicando, a fim de reformar a r. Decisão Monocrática de ID 16498868, para DAR O PROVIMENTO ao Agravo Interno e, por consequência, CONHECER o Agravo de Instrumento, considerando que a Decisão do Juízo de Primeira Instância detém Conteúdo Decisório.”

E, ao final, requer:

“
IV – DOS PEDIDOS

20. Ex positis, requer-se que este D. Juízo Recursal se digne de: (i) RECEBER o Agravo Interno, eis que satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade; (

ii) DAR O PROVIMENTO ao Agravo Interno, a fim de reformar a r. Decisão Monocrática de ID 16498868 e, por consequência, CONHECER o Agravo de Instrumento, considerando que a Decisão do Juízo de Primeira Instância detém Conteúdo Decisório;

(iii) Requer, ainda, que todas as intimações e publicações sejam levadas em efeito em nome do advogado EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, portador da OAB/PA nº. 13.179, para que se possa acompanhar o feito regularmente, com a intimação de todos os atos processuais, sob consequência de nulidade dos atos praticados.”

(Pje ID 16900709, páginas 1-6).

Contrarrazões

apresentadas cujos argumentos estão assim estabelecidos:

“
RUTH MARIA CORDEIRO SCERNE, já devidamente qualificada nos autos, vem apresentar MANIFESTAÇÃO AO AGRAVO INTERNO, nos termos abaixo.

No processo da 9 VC, foi solicitado o bloqueio do valor depositado desde a data de 12 de abril de 2022, conforme petição que se junta ao processo, tendo em vista o não cumprimento da decisão judicial por parte da empresa LEAL MOREIRA. A parte junta uma petição de 27 de maio de 2021 da 12 VC requerendo a PENHORA DOS VALORES DA 9 VARA CÍVEL.

No processo da 12 VC, o pedido de penhora é devido o trânsito em julgado do processo e a instauração do procedimento de cumprimento de sentença. Ou seja, a penhora do valor depositado na 9 V C é apenas consequência da execução.

A agravante age de EXTREMA MÁ FÉ, pois o documento que utiliza para impedir a penhora é um Contrato de Cessão de Créditos que tem data de 27 de abril de 2022, não há reconhecimento de assinatura, sendo um contrato simples. Não há sequer nenhuma garantia de que esse contrato seja realmente efetivo e se foi assinado mesmo na data em que está constando, deixando suspeitas sobre a sua real validade.

A agravante em nenhum momento, desde a assinatura do suposto contrato de cessão de créditos, JAMAIS INFORMOU OU SEQUER JUNTOU o documento no processo. A parte aguardou a penhora ser realizada e a eminencia de transferência de créditos aparecer para , de surpresa, informar um contrato supostamente assinado há mais de 1 ano.

O contrato é claro e evidente ser FRAUDE À EXECUÇÃO, pois a agravante SABIA do cumprimento de sentença, SABIA que existia valores depositados na 9 VC, com as mesmas partes no processo, bem como SABIA do pedido da penhora desde 12 de abril de 2022 no processo da 9VC, bem como desde 27 de maio de 2021 no processo da 12VC.

Ou seja, o pedido de penhora dos valores é de conhecimento da agravante desde QUASE 2 ANOS ANTES DO CONTRATO DE CESSÃO. Está claro e evidente a existência de tentativa de fraude ao credor. A decisão que não aceitou o AI foi correta, pois a penhora é mera consequência do cumprimento de sentença de decisão já transitada em julgado.

O cancelamento da penhora não vai cancelar a dívida da empresa, vai impedir a agravada receber um direito seu já transitado em julgado. Além disso, evidente a fraude à execução, bem como que a parte ainda possui ilegitimidade de parte, pois está agindo em nome de terceiros que em nenhum momento se manifestaram no processo.”

E, ao final, requer:

“
DO PEDIDO

Sendo assim, requer que seja conhecida a presente manifestação e que seja mantida a decisão que não conheceu do recurso, nos seus próprios termos.”( Pje ID 17316586, páginas 1-2).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0810841-54.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

ADVOGADOS : EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, GABRIEL FELIPE MENDONÇA SANTOS – OAB/PA 29.281 E SANDY VICTÓRIA DO NASCIMENTO CAMELO – OAB/PA 35.860

AGRAVADO:

RUTH MARIA CORDEIRO SCERNE

ADVOGADO:

RAUL DA SILVA MOREIRA NETO – OAB/PA 11.532

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio

destacando o texto agravado,
in verbis
:

“ 1- Intime-se a Exequente, por meio de seu Procurador, para apresentar planilha atualizada do débito, fazendo constar multa de 10% sobre o débito, além de honorários advocatícios também na ordem de 10%, conforme dispõe o Art. 523, §1º, do CPC/2015.

2- Defiro a penhora de eventuais valores a serem recebidos pela executada nos autos do processo nº 00493848120138140301, que tramita na 9ª Vara Cível, conforme requerido pela exequente, a fim de contemplar o débito aqui existente, devendo ser expedido o competente ofício/ mandado de penhora àquele juízo.”

Há alguma dúvida que estar-se-á diante de despacho de mero expediente? Entendo que não!

Ora, o item 1

realça os termos do artigo 523 § 1º do Código de Processo Civil, movimentando para frente os atos constritivos.

Quanto ao item 2, segue igualmente o mesmo raciocínio jurídico, em repetição: movimentação para frete dos atos de cunho executivo.

Relembro os ditames do artigo 1.001 do Estatuto Processual Civil,
in verbis:

“Dos despachos não cabe recurso.”

Logo, não cabe falar

em taxatividade mitigada

como quer o Agravante dada a obviedade da disposição legal acima citada a não permitir

interpretação outra.

E, por via de consequência, inaplicam-se os ditames do artigo 1.1015 do mesmo Diploma Processual dada a redação combatida discorrer sobre interlocutórias passíveis de ataque via Agravo de Instrumento.

Interlocutória e não despacho, portanto.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Gratuidade concedida apenas em sede recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 19/03/2024